Tribunal: TJSP
Processo: 3003821-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – Decisão que determinou o prosseguimento da execução para pagamento do valor remanescente apresentado pelos impugnados – Impugnação da FESP rejeitada – Observância do decidido nos Temas 810 e 905, do C. STF e STJ, respectivamente, que não fere a coisa julgada e o princípio da segurança das decisões judiciais – Devolução à

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença – Decisão que determinou o prosseguimento da execução para pagamento do valor remanescente apresentado pelos impugnados – Impugnação da FESP rejeitada – Observância do decidido nos Temas 810 e 905, do C. STF e STJ, respectivamente, que não fere a coisa julgada e o princípio da segurança das decisões judiciais – Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, do CPC) – Manutenção do decidido – Questão dos autos que não afronta o precedente firmado pela Corte Superior – Ausência de divergência do entendimento exposto pelo C. STJ.

Não é o caso de retratação, mantendo-se o decidido no V. Acórdãos de fls. 38/41 e 62/67.